Tribunal: TJES
Processo: 5006864-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALES DA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 27.05.2025, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 19 pedras de crack, 13 buchas de maconha, dinheiro fracionado e aparelho celular. A defesa alegou excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, primariedade, inexistência de condenações definitivas, impossibilidade de utilização de ato infracional pretérito e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a instrução foi encerrada e o feito se encontra concluso para sentença; (ii) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos; (iii) saber se condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da materialidade e dos indícios de autoria evidenciados pela prisão em flagrante, pela apreensão de drogas de naturezas distintas, dinheiro fracionado e aparelho celular.

A decisão que manteve a custódia está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o contexto concreto do flagrante, a forma de fracionamento das substâncias e o risco de reiteração delitiva apontado pelo Juízo de origem.

A referência a atos infracionais pretéritos, quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, não configura ilegalidade manifesta, podendo ser considerada para aferição do risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de condenações definitivas, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida cautelar.

Não se configura excesso de prazo, pois o feito apresentou tramitação regular: denúncia oferecida em 26.06.2025, recebida em 11.09.2025, audiência de instrução realizada em 23.02.2026, alegações finais apresentadas pelas partes e processo concluso para sentença desde 23.03.2026.

Encerrada a instrução criminal, incide a orientação da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo da análise da razoabilidade do prazo, não havendo demonstração de mora abusiva atribuível ao Poder Judiciário.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta, da natureza e forma de acondicionamento das drogas apreendidas e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, a instrução criminal está encerrada e o feito se encontra concluso para sentença, ausente mora abusiva atribuível ao Poder Judiciário. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando fundada em elementos concretos, como o contexto do flagrante, a variedade e o fracionamento das drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Súmula nº 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.08.2024; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006864-62.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: TAYRONE GAMA DA SILVA

PACIENTE: THALES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
T
HALES DA SILVA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa, o qual teria resultado na manutenção indevida da prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
nos autos do processo de origem nº 0000504-43.2025.8.08.0030, em que o paciente responde à acusação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 27.05.2025, sob a acusação de tráfico de drogas, após ter sido preso em flagrante, ocasião em que foram apreendidos 19 (dezenove) pedras de crack, 13 (treze) buchas de maconha, a quantia de R$ 27,50 em notas fracionadas e 01 (um) aparelho celular, elementos que, segundo a acusação, indicariam a prática de traficância. Argumenta que, após o oferecimento e recebimento da denúncia, a instrução processual foi encerrada em 23.02.2026, com posterior apresentação de alegações finais pelas partes, encontrando-se o feito concluso para sentença, observada a ordem originária de conclusão de 23.03.2026.

Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, a inexistência de condenações definitivas, a primariedade do paciente, a utilização indevida de ato infracional praticado na menoridade, inclusive arquivado, como fundamento para manutenção da prisão, a desproporcionalidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cessando-se o constrangimento ilegal evidenciado, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso se entenda necessário. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 19281420.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 19649922.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 19684677) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Todavia, após detida análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais, ao menos na via estreita do habeas corpus, mostram-se devidamente preenchidos no caso concreto. A medida cautelar extrema foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, a partir de elementos individualizados constantes dos autos de origem, notadamente a natureza do delito imputado, o contexto da prisão em flagrante, os objetos apreendidos e o risco de reiteração delitiva apontado pelo Juízo de origem.

Com efeito, a materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos documentais decorrentes da prisão em flagrante e da apreensão das substâncias entorpecentes, consistentes em 19 (dezenove) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha, além de quantia em dinheiro fracionada e aparelho celular. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem do contexto da abordagem e da prisão do paciente, elementos que deram suporte ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 26.06.2025, posteriormente recebida em 11.09.2025, imputando ao réu a prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto aos fatos apurados, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 27.05.2025, sob a imputação de tráfico de drogas, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia para garantia da ordem pública.

Segundo consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual foi realizada em 23.02.2026, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e realizado o interrogatório do réu, encerrando-se, na mesma ocasião, a instrução criminal. Posteriormente, o Ministério Público apresentou alegações finais em 05.03.2026, pugnando pela condenação, enquanto a defesa apresentou memoriais em 15.03.2026, requerendo a desclassificação para o delito de uso, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, não se verifica ausência de suporte fático mínimo para a manutenção da cautela. A apreensão de drogas de naturezas distintas, já fracionadas em diversas unidades, associada à apreensão de numerário em notas fracionadas e de aparelho celular, constitui circunstância que, em juízo de cognição sumária, mostra-se compatível com a imputação de tráfico de drogas, sem prejuízo de que a definição conclusiva acerca da destinação das substâncias e da responsabilidade penal do paciente seja realizada pelo Juízo natural por ocasião da sentença.

No tocante à necessidade da custódia cautelar, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública. A autoridade coatora consignou que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, destacando o risco de reiteração criminosa e o histórico de atos infracionais do paciente, circunstância que, na compreensão do Juízo de origem, revela comportamento refratário à norma penal e risco concreto de retorno à atividade ilícita.

Embora a defesa sustente que registros infracionais pretéritos mencionados pelo Juízo de origem não poderiam ser utilizados como fundamento exclusivo da prisão preventiva, a hipótese não autoriza, nesta sede, o reconhecimento de ilegalidade manifesta. Isso porque a manutenção da custódia não repousa apenas em referência abstrata a registros anteriores, mas também no contexto concreto do flagrante, na natureza da imputação, na variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas e na necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, conforme ressaltado no parecer ministerial, há entendimento jurisprudencial no sentido de que atos infracionais pretéritos, quando analisados em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto, podem ser considerados para aferição do risco de reiteração delitiva e da necessidade da prisão preventiva como instrumento de proteção da ordem pública.

Nesse sentido, consta do parecer da Procuradoria de Justiça a referência a precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso podem justificar a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Tal compreensão, aplicada ao caso concreto, reforça a idoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, sobretudo diante da imputação de tráfico de drogas e da apreensão de substâncias entorpecentes diversas em contexto indicativo de traficância.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ausência de condenações definitivas ou eventual existência de vínculos pessoais, ainda que relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

Diante desse cenário, importa destacar que a jurisprudência é firme no sentido de que atributos subjetivos favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em delitos de tráfico de drogas praticados em circunstâncias que indicam risco à ordem pública.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Dessa forma, ainda que o paciente sustente possuir condições pessoais favoráveis, esses atributos, isoladamente considerados, não afastam os fundamentos concretos que embasaram a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando a custódia está amparada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva indicado pelo Juízo de origem e nos elementos informativos colhidos no flagrante.

Por sua vez, a alegação de que a droga apreendida seria compatível com o uso pessoal não encontra respaldo suficiente para, nesta via estreita, infirmar a imputação constante da denúncia. Foram apreendidas substâncias de naturezas distintas, consistentes em crack e maconha, fracionadas em diversas porções, além de quantia em dinheiro e aparelho celular, circunstâncias que, em juízo cautelar, autorizam a manutenção da análise sob a perspectiva do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sem prejuízo de que a tese defensiva de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas seja apreciada de forma exauriente na sentença.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, também não se constata constrangimento ilegal manifesto. É certo que o paciente se encontra preso desde 27.05.2025 e que a instrução criminal já foi encerrada. Contudo, a aferição do excesso de prazo não decorre de simples operação aritmética, devendo ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o comportamento das partes, a marcha processual e a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. [...].
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
[...]. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram regular tramitação do feito. A denúncia foi oferecida em 26.06.2025, recebida em 11.09.2025, a audiência de instrução foi realizada em 23.02.2026, com oitiva de testemunha e interrogatório do réu, o Ministério Público apresentou alegações finais em 05.03.2026 e a defesa apresentou memoriais em 15.03.2026. Em seguida, o processo foi encaminhado para prolação de sentença, observada a ordem originária de conclusão de 23.03.2026. Assim, não se extrai dos autos quadro de inércia estatal absoluta, paralisação injustificada ou desídia do Juízo de origem apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, encerrada a instrução criminal, incide a orientação consolidada na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Embora a conclusão da instrução não autorize a manutenção automática e indefinida da prisão cautelar, constitui elemento relevante para afastar, no caso concreto, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, especialmente quando o feito se encontra concluso para sentença e não há demonstração de mora abusiva atribuível ao Poder Judiciário.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, verifica-se que os fundamentos cautelares não se esgotaram com o encerramento da instrução, tendo em vista que a custódia não foi mantida para assegurar apenas a conveniência da instrução criminal, mas, sobretudo, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e das circunstâncias concretas do flagrante.

Assim, enquanto subsistentes os fundamentos que autorizam a medida extrema, não há falar em automática perda de contemporaneidade pelo simples decurso do tempo, notadamente quando o processo se encontra em fase final, aguardando a prolação de sentença.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas somente é admitida quando tais providências se revelam suficientes para resguardar os fins cautelares do processo, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

No presente caso, contudo, a gravidade concreta da conduta, a natureza das substâncias apreendidas, a forma de fracionamento das drogas, o contexto indicativo de traficância e o risco de reiteração delitiva apontado pelo Juízo de origem evidenciam, ao menos nesta fase, a insuficiência das medidas alternativas para proteção da ordem pública.

Diante desse cenário, entendo que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais aplicáveis à prisão preventiva, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada na via estreita do habeas corpus.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.